Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-29.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na ativa e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. Disposição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (ART. 31 DA LEI No 9.656/98). Ação em que o autor pretende ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na ativa e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. Disposição legal que visa garantir aos ex-funcionários cobertura assistencial e valores (com a ressalva do pagamento integral) dos funcionários da ativa. Contrato objeto da lide que é unificado, englobando as carteiras de ativos e inativos. Possibilidade de cobrança da mensalidade do funcionário inativo em razão da faixa etária. Majoração da mensalidade que decorre da ausência de contribuição da ex-empregadora no pagamento da mensalidade do inativo. Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Adesão à orientação firmada pela 3.a Turma do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP - Sentença reformada para julgar a ação improcedente nos termos do artigo 487, I, do CPC. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000002276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008144-29.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA, é
apelado/apelante JOSE MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA para julgar a
ação improcedente, condenando o autor a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da apelante no valor equivalente a 15% do valor da
causa atualizado, e DERAM POR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR, por
maioria de votos, vencido o relator sorteado (que declara), de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
RODOLFO PELLIZARI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008144-29.2018.8.26.0320
Apte/Apdo
: Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira
Advogados
: Noedy de Castro Mello e outro
Apdo/Apte
: Jose Marques da Silva
Advogados
: Rosângela Frasnelli Gianotto e outro
Comarca: Limeira
Voto no 06478
ig
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DE
EX-
FUNCIONÁRIO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL
(ART. 31 DA LEI No 9.656/98). Ação em que o autor pretende
ser mantido como beneficiário de contrato de assistência à
saúde nas mesmas condições vigentes à época em que estava na
ativa e indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência, afastando os danos morais. Inconformismo de
ambas as partes. Disposição legal que visa garantir aos ex-
funcionários cobertura assistencial e valores (com a ressalva do
pagamento integral) dos funcionários da ativa. Contrato objeto
da lide que é unificado, englobando as carteiras de ativos e
inativos. Possibilidade de cobrança da mensalidade do
funcionário inativo em razão da faixa etária. Majoração da
mensalidade que decorre da ausência de contribuição da ex-
empregadora no pagamento da mensalidade do inativo.
Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a
obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a
forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade
excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Adesão à
orientação firmada pela 3.a Turma do Superior Tribunal de
Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP - Sentença reformada para
julgar a ação improcedente nos termos do artigo 487, I, do
CPC. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, RECURSO
DO AUTOR PREJUDICADO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos morais proposta por JOSÉ MARQUES DA SILVA em face de
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o autor que trabalhou na empresa Máquinas Furlan
Ltda do ano 2000 até 23/09/2018, quando foi demitido sem justa causa, oportunidade
em que já estava aposentado desde 11/08/2011. Sustenta que mantinha o plano de saúde
empresarial e, que, tendo optado pela continuidade do plano de forma definitiva, foi
alterada a forma de custeio com aplicação de tabela diferenciada para inativos, com
reajustes por mudança de faixa etária. Ressalta que o preço médico adimplido pela
empresa por beneficiário é R$ 128,40, mas o valor cobrado em sua mensalidade é de R$
359,31 e ainda o valor de R$ 312,61 de sua esposa (dependente).
Alega que, nos termos da Lei no 9.656/98, é assegurado o
direito de manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava durante o contrato de trabalho, mediante pagamento integral,
em valor não abusivo, devendo assim, adimplir o preço médio de R$ 128,40 e não o
valor tabelado por faixa etária.
Pede, inclusive liminarmente, a manutenção do plano nos
mesmos moldes de quando estava na ativa, no valor de R$ 128,40, bem como, o
recebimento de indenização por danos morais, em razão da discriminação ao idoso, no
valor de R$ 10.000,00.
A tutela antecipada foi indeferida (fls. 61).
Contestação às fls. 76/113.
Réplica às fls. 196/204.
Sobreveio a r. sentença (fls. 239/242), que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a manter o autor associado ao plano
de saúde coletivo por ela disponibilizado aos antigos funcionários da empresa Máquinas
Furlan LTDA, em vigor, pelo prazo determinado na legislação supramencionada, nas
mesmas e exatas condições em que se ora encontra vigendo, inclusive em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores, assumindo o autor o pagamento integral, nos termos do art. 31 da Lei n.
9656/98.
Ante a sucumbência, condenou a requerida no pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 20%
do valor atualizado da causa.
Inconformada, a ré apresentou apelação (fls. 245/272)
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado, aduzindo que as condições e
o custo do plano não foram alterados, permanecendo as mesmas de quando o autor
estava na ativa. Sustenta, ainda, que a diferença de valores se deu exclusivamente pela
ausência de subsídio do empregador e que o contrato é o mesmo para ativos e inativos,
sendo que a formação do preço para a empregadora, conforme as cláusulas do contrato,
foi calculado em valor que corresponde à soma de todos os empregados ativos, com a
adoção do critério de faixa-etária, com a posterior formação de preço médio por
beneficiário. Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência da
demanda.
Recorre também o autor (fls. 275/281) objetivando a
reforma do julgado no tocante aos danos morais.
Contrarrazões (fls. 285/292 e 293/312).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
beneficiário de plano coletivo de saúde, buscando a manutenção nas mesmas condições
oferecidas durante a vigência do vínculo empregatício com sua ex-empregadora.
Aplica-se na hipótese o artigo 31 da Lei n° 9.656/98 (Lei
dos Planos de Saúde), posto que verificou-se efetiva contribuição ao plano de saúde por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de dez anos, durante o vínculo empregatício conforme comprovado nos autos.
Assim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 31 da
Lei no 9.656/98, há direito subjetivo do autor de ser mantido no plano coletivo, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do prêmio.
Contudo, no tocante à pretensão do autor de manutenção
no plano de saúde nos mesmos valores adimplidos por sua ex-empregadora, respeitados
entendimentos contrários, a posição atualmente firmada por esta Câmara, adota
precedente do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA (REsp 1656827/SP):
"RECURSO
ESPECIAL”.
CIVIL.

PLANO
DE
SAÚDE.
TRABALHADORES ATIVOS. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EX-
EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REGIME DE
CUSTEIO
DIVERSO.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
COBERTURA ASSISTENCIAL. VALORES INFERIORES AOS DE
MERCADO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS.
OPÇÃO
DA
OPERADORA.

REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se se é possível à empresa que oferece
plano de saúde coletivo a seus empregados, na modalidade de
autogestão pós-pagamento, contratar, com outra operadora plano
coletivo empresarial exclusivo para os trabalhadores inativos
(demitidos e aposentados), a causar modificação no regime de
custeio
(pré-pagamento
por
faixas
etárias),
diante
das
determinações contidas nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 2. É
garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado
que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). 3.
A legislação visa proteger a possibilidade de permanência do ex-
empregado como beneficiário de plano de saúde em iguais condições
assistenciais de que gozava quando estava em atividade, haja vista as
dificuldades que encontraria na contratação de plano individual com
idade avançada ou sem emprego fixo, somado ao fato de
cumprimento de nova carência, entre outros empecilhos, mas isso não
significa que a proteção seja necessariamente no mesmo plano de
saúde de origem. Legalidade da RN no 279/2011 da ANS. 4.
Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do
plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio,
devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a
discriminação ao idoso. Precedentes. 5. É possível ao ex-
empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em que se
encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou (ii)
contratar um plano de saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN no
279/2011 da ANS). 6. A opção da operadora por separar as
categorias entre ativos e inativos também se mostra adequada para
dar cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao
empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas
condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores de
mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo
obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo
com relação ao regime de custeio. 7. Recurso especial provido. (REsp
1656827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017). grifei.
No precedente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a
possibilidade de modificação do modelo de custeio do plano de saúde para evitar a ruína
da prestação de serviço, ressalvando-se que não há direito adquirido a um valor
determinado de custeio, mas apenas aos serviços oferecidos.
É certo que, nos termos dos arts. 30 e 31, ambos da Lei no
9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), foi assegurado ao trabalhador demitido sem justa
causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo
empregatício, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.
A Agência Nacional de Saúde - ANS, através do artigo 2o,
II, da Resolução no 279/2011, aponta que, por "mesmas condições de cobertura
assistencial" deve ser entendida "mesma segmentação e cobertura, rede assistencial,
padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos”.
Dessa forma, mantida a qualidade e a cobertura
assistencial, não há a obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a
forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou
discriminação ao idoso, ressaltando-se que, na hipótese dos autos os valores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalidade impostos assemelham-se aos valores de mercado, sem que se possa extrair
qualquer discriminação ao usuário idoso.
Consigne-se que a Agência Nacional de Saúde (ANS) é a
agência reguladora responsável pelos planos de saúde no país. Conforme atestado no
próprio sítio eletrônico da mesma, “a regulação pode ser entendida como um conjunto
de medidas e ações do Governo que envolve a criação de normas, o controle e a
fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o
interesse público”. E tem por missão “promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive quanto às
suas relações com prestadores e consumidores - e contribuir para o desenvolvimento
das ações de saúde no país”.
Ora, a própria ANS, após a análise do tema e disciplina da
matéria, entendeu, inclusive, pela possibilidade de criação de grupos distintos para
empregados ativos e inativos, inclusive com diferenciação de preço de mensalidade.
Outrossim, respeitado entendimento em sentido contrário,
tampouco se verifica que essa norma editada pela ANS seja contrária aos art. 30 e 31 da
Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).
Assim, respeitadas as mesmas condições de cobertura
assistencial que o inativo usufruía enquanto vigorava o seu contrato de trabalho e desde
que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso, não há
abusividade ou ilegalidade na alteração do modelo de custeio do plano, ressaltando-se
que, no caso dos autos, os valores adimplidos em razão dos funcionários da ativa são os
mesmos praticados aos funcionários inativos, sendo a única diferença a forma de custeio
dos beneficiários para a ex-empregadora e o subsídio por ela prestado, sendo que para
os inativos o valor a ser adimplido é o valor integral que consta na tabela em razão da
faixa etária (fls. 50 cláusula XI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal de
Justiça, em casos análogos:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Cerceamento de
defesa não configurado. Autor beneficiário de plano de saúde de
autogestão oferecido pela Volkswagen do Brasil, destinado à
categoria de trabalhadores inativos. Plano de autogestão extinto com
a anuência do respectivo sindicato, seguindo-se migração de toda a
carteira de beneficiários para plano ofertado pela Bradesco
Saúde/Mediservice. Implemento das condições do art. 31 da Lei no
9.656/98 que concede ao beneficiário o direito de permanecer em
plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às oferecidas
durante a vigência do contrato de trabalho por força do contrato
originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio e/ou a
valor de mensalidade. Licitude do art. 13 da Resolução Normativa no
279/2011 da ANS. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1027441-03.2017.8.26.0564; Relator (a):Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo -4a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2014; Data de Registro: 15/03/2019).
Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa não configurado. Devido
processo legal observado. Plano de saúde coletivo/empresarial. Ex-
funcionário. Apelante concordara com a migração, aderindo ao
plano da corré. Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC autorizara a mudança de autogestão da
Volkswagen do Brasil para a operadora Mediservice. Pretensão de
exclusão do reajuste por mudança de faixa etária não pode
sobressair. Princípio do mutualismo deve prevalecer. Pessoas com
idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por
conseguinte, as despesas com cobertura médico-hospitalar também se
ampliam. Validade e eficácia do ajustado. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação 1007720-65.2017.8.26.0564; Relator (a): Natan Zelinschi
de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018).
PLANO DE SAÚDE Obrigação de Fazer Cerceamento de defesa
Inexistência - Empregada aposentada Pretensão de manter o
plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa,
em conformidade com o art. 31, da Lei n. 9.656/98 - Inexistência de
direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho Extinção do plano de
autogestão da Volkswagen e contratação de plano para funcionários
ativos e inativos Possibilidade de reajustes considerando-se as
faixas etárias - Não demonstração de que haja ilegalidade na
cobrança das mensalidades da apelante
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1004589-82.2017.8.26.0564; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018).
PLANO DE SAÚDE. AUTOR QUE CONTRIBUIU POR MAIS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEZ ANOS COM PLANO DE SAÚDE OFERECIDO POR SUA
EMPREGADORA, TENDO SE APOSENTADO DURANTE O
PERÍODO EM QUE TRABALHOU NA EMPRESA. MANUTENÇÃO
DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE QUANDO ESTAVA TRABALHANDO. CRIAÇÃO
DE NOVO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EQUIDADE ENTRE
OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO ANTIGO PLANO AOS EX-FUNCIONÁRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O fato de o autor ter sido demitido,
quando já estava aposentado não lhe retira o direito conferido pelo
art. 31 da Lei 9656/98, pois contribuiu para o plano de saúde por
mais de dez anos, tendo preenchido os requisitos do referido artigo.
2- Não se justifica, porém, a manutenção dos valores de prêmios
antigos pagos pelos ex-funcionários da empresa Volkswagen do
Brasil, uma vez que existe novo plano de saúde aplicado aos
funcionários ativos e inativos. 3- Apelação do autor não provida.
(TJSP; Apelação 1027851-32.2015.8.26.0564; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 24/02/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo oferecido pela
Volkswagen. Pretensão de manutenção do autor como beneficiário
nas mesmas condições do plano vigente durante o contrato de
trabalho, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98. Sentença de
improcedência do pedido. Extinção do contrato de autogestão
ocorrida no final de 2015, com substituição por novo contrato,
estabelecido com a Bradesco/Mediservice, sem distinção entre
funcionários ativos e inativos. Inviável a pretensão de manter valor
ou demais condições do antigo plano de autogestão, porque extinto.
O valor da contraprestação, assim como as demais condições de
cobertura e assistência, devem corresponder ao novo plano de saúde,
vigente de igual forma para todos os ativos e inativos. Precedente
desta Câmara. Sentença de improcedência preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO".(v.27020). (TJSP; Apelação 1019179-
98.2016.8.26.0564; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018).
Anote-se, ainda, que à vista dos documentos que instruem
os autos, o valor do plano médico praticado em face do apelante é inferior ao da média
do mercado para planos em categoria similar (fls. 50), não havendo como se falar em
qualquer abusividade.
Com o acolhimento do recurso da requerida, e inexistindo
qualquer irregularidade ou discriminação ao idoso nos valores praticados na
mensalidade do plano de saúde, prejudicado o recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Deixo de majorar os honorários em fase recursal, vez que
houve readequação da condenação sucumbencial, ante o acolhimento do recurso da
requerida.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO DA REQUERIDA, para julgar a ação improcedente, condenando o autor a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
apelante no valor equivalente a 15% do valor da causa atualizado e DOU POR
PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6790
Apelação Cível no 1008144-29.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante/Apelado: Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira
Apelado/Apelante: Jose Marques da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido pelos seguintes fundamentos:
Trata-se de recursos de apelação interpostos para atacar
a sentença de fls. 239/242 que, em ação de obrigação de fazer, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
CONDENAR a ré a manter o autor associado ao plano de
saúde coletivo por ela disponibilizado aos antigos
funcionários da empresa Máquinas Furlan LTDA, em vigor,
pelo prazo determinado na legislação supramencionada,
nas mesmas e exatas condições em que se ora encontra
vigendo, inclusive em relação aos valores, assumindo o
autor o pagamento integral, nos termos do art. 31 da Lei
n. 9656/98. Sucumbente, condeno a ré no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 20% do valor atualizado da causa. P.I.C.”
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 250/272),
sustentando que a tabela aplicada ao autor não seria separada,
apenas estabeleceria um cálculo de custeio baseado na situação de
inatividade com relação à empresa, para que o consumidor “assuma o
pagamento integral”. Aduz que tal entendimento é baseado em norma
da ANS e foi referendado pela Jurisprudência do E. STJ, com base no
artigo 31, da Lei 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, por sua vez, recorre às fls. 275/281, reiterando o
pedido inicial de condenação da ré por danos morais, pelo simples fato
de ter realizado cobrança de valores sem base legal.
Contrarrazões do autor às fls. 285/292 e da ré à fls.
293/312.
É o relatório.
A r. sentença merece reforma apenas no que tange à
condenação por danos morais.
Cumpre introduzir que a súmula no 4691, do Tribunal
Superior de Justiça, e a súmula no 1002, deste E. Tribunal de Justiça
firmaram o entendimento de que devem os contratos de plano/seguro
saúde submeter-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o
caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a
imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o,
1 Súmula 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
2 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.”
3 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV5, do CDC).
Analisando sob essa ótica o artigo 31, da Lei 9.656/98,
tem-se que a expressão sobre a qual se pauta o apelo da ré é a que diz
sobre a assunção “do pagamento integral” pelo aposentado do
produto oferecido.
Segundo a interpretação dada ao dispositivo legal, a
manutenção do segurado não garantiria a manutenção do cálculo de
custeio, apenas as “condições de cobertura assistencial”.
Porém, dois elementos levam a conclusão diversa.
Primeiramente, assegurar a cobertura não significa excluir
o direito ao pagamento na forma anteriormente realizada.
Pelo contrário, o texto legal foi alterado, com relação à
cobertura, por Medida Provisória exatamente para que se evitem
retrocessos na situação material do aposentado, que era vítima de
abusos, com diminuição da cobertura.
Trata-se de proteção do consumidor de plano de saúde,
que deve ser interpretada extensivamente para acolher suas necessidades.
Ademais, ao criar uma diferenciação entre ativos e
inativos, essa interpretação diversa deve ter maiores embasamentos
legais e constitucionais para se sustentar, para além do fato de
simplesmente não estarem mais vinculados à empresa.
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, ao dissertar
sobre o fator de discrímen, assegura que “não basta, pois, poder-se
estabelecer racionalmente um nexo entre a diferença e um
consequente tratamento diferençado. Requer-se, demais disso, que o
vínculo demonstrável seja constitucionalmente pertinente. É dizer: as
vantagens calçadas em alguma peculiaridade distintiva hão de ser
conferidas prestigiando situações conotadas positivamente ou, quando
menos, compatíveis com os interesses acolhidos no sistema constitucional”6.
O mesmo vale para a norma regulamentadora e para o
contrato, em relação a leis e demais normas de hierarquia superior.
Acontece que a adequação do fator alegado não se
vislumbra no presente caso.
A circunstância de estar inativo autoriza apenas a
substituição de polo, com o custeio pelo aposentado do valor antes
arcado pela empresa, além daquele que eventualmente fosse pago
pelo próprio empregado, e não a cobrança a maior.
Isso porque a razão de uns e outros vincularem-se ao
plano na forma contratada é a mesma, qual seja, segundo as palavras
da própria ré, ora apelante, “pela contratação coletiva da ampla
carteira mantida com a empresa empregadora” (fls. 272).
Assim, quando a lei diz que ao aposentado é garantida a
sua manutenção como beneficiário “desde que assuma o seu
pagamento integral”, não lhe pode ser cobrada taxa adicional pelo
simples fato de ser aposentado, mormente dada a idade do autor.
Cumpre destacar que, recentemente, foi alterada a
6 Conteúdo Jurídico do Princípio de Igualdade, São Paulo: Malheiros, 3a Edição: 1999, p. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visão sobre a questão pelo E. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM
PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
ASSUMIDA
A
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
INTEGRAL.
NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO
DA
PARIDADE
ENTRE
FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao ex-empregado e a seus dependentes deve ser
assegurada a manutenção no plano de saúde coletivo, nas
mesmas condições que gozavam quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento
integral da contribuição, a qual poderá variar conforme as
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1408121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
(destacamos)
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA
284/STF. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO
APOSENTADO.
MESMAS
CONDIÇÕES
DE
COBERTURA
ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA
279/2011
DA
ANS.
VALORES
DIFERENCIADOS
PARA
EMPREGADOS
ATIVOS
E
INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 28/02/11. Recurso especial interposto em
09/01/17 e concluso ao gabinete em 14/12/17.
2. O propósito recursal é definir o alcance da determinação
legal "mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o seu pagamento integral", expressa no art. 31 da
Lei 9.656/98, para o aposentado ou o demitido sem justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-
empregador.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei
federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A
ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento
do recurso especial. 5. Da análise da redação dos arts. 30 e 31
da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador
em proteger a saúde do ex-empregado, demitido sem justa
causa
ou
aposentado,
com
sua
manutenção
como
beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído
em decorrência da relação de emprego nas "mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho".
6. O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução
Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um
contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos
e outro destinado aos empregados inativos. E, quanto ao
ponto da insurgência recursal, não faz distinção entre "preço"
para empregados ativos e empregados inativos.
7. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei
9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-
empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da
parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços
praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos
reajustes legais. Precedentes.
8. Esse entendimento se aplica, indistintamente, aos planos de
saúde coletivos administrados por entidades de autogestão e
aos oferecidos ao mercado de consumo em geral.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(REsp 1716027/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018) (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pode-se adicionar a observação contida nesta última
decisão de que “embora se reconheça a competência da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para regular o sistema privado
de saúde, suas resoluções e recomendações não podem inovar na
ordem jurídica. Com efeito, a Resolução Normativa 279/2011 da ANS,
como norma de hierarquia inferior, não pode restringir direito garantido
pela lei que regulamenta”.
Assim, improcede o apelo da ré.
Por outro lado, quanto ao dano moral pedido pelo autor,
procede em parte sua pretensão.
Deve-se
introduzir
pela
constatação
de
que
a
indenização por danos morais deve ser tida como uma forma não
apenas de repor um dano em si, mas principalmente como
reconhecimento e tutela da dignidade da pessoa humana.
Neste sentido, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho7:
Assim, à luz da Constituição vigente podemos conceituar o
dano moral por dois aspectos distintos: em sentido estrito e em
sentido amplo. Em sentido estrito dano moral é violação do
direito à dignidade. E foi justamente por considerar a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição
inseriu em seu art. 5o, V e X, a plena reparação do dano moral.
Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral:
“Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra,
constitui dano moral e é por isso indenizável” Valores como a
liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos
pelo homem comum, formam a realidade axiológica a que
todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige
7 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, São Paulo:Atlas, 2008. P. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação indenizatória. ” (Ap. cível 40.541, rel. Des. Xavier
Vieira, in ADCOAS 144.719)
Os fatos trazidos, relacionados à saúde, claramente são
relevantes à dignidade do autor, que sofreu perigo de restrição sério a
seu direito.
Apesar de não ter resultado no cancelamento do plano,
se a este não fosse mais possível o custeio, tratando-se de pessoa
pobre, sem prejuízo de sua subsistência, teria então que escolher entre
a garantia da necessária manutenção do plano e sua sobrevivência.
Assim que se fala de dano in re ipsa, atrelado ao próprio
fato ilícito.
Ressalte-se que, dadas as circunstâncias, cumpre fixar o
valor em R$ 5.000,00, dado que tal quantia atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento
indevido, sem perder de vista as circunstâncias de fato, a condição
econômica dos envolvidos e o caráter inibitório, de autêntico
desestímulo ou advertência, dessa modalidade de reparação civil,
agindo, portanto, em conformidade com o salientado pelo saudoso
CARLOS ALBERTO BITTAR e com os ditames consagrados pela
jurisprudência (cf. Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993,
n. 36, ps. 219/226; RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211).
Pelo exposto, o meu voto nega provimento ao recurso da
ré e dá parcial provimento ao recurso do autor, reformando
parcialmente a sentença para determinar o pagamento pela ré da
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Considerando que a sentença já tinha fixado em
patamar máximo os honorários, seguindo a determinação do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11, do CPC, deixa-se de majorar a referida verba.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
F7BDB48
11
19
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
8D526CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008144-29.2018.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.